Tribunal: TRF3
Processo: 5001556-10.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
75/821)

5001556-10.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 16, II e 74 A 79 DA LEI N.o 8.213/91. PAIS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3 - A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes: "I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido."

4 - Destaca-se também, a regra contida no § 1o do já citado artigo, de que a existência de dependente de qualquer das classes exclui o direito às prestações dos eventuais dependentes das classes seguintes.

5 - Conforme §4o do mesmo artigo a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

6 - Para que os pais possam ter direito ao benefício de pensão por morte devem comprovar a dependência econômica e a inexistência de beneficiário das classes precedentes (o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido).

7 - O fato de o filho falecido e os autores residirem no mesmo endereço, por exemplo, não é suficiente para caracterizar a dependência econômica.

8 - A caracterização da dependência econômica exige muito mais do que uma mera ajuda financeira.

9 - O evento morte do Sr. Jovenil Romeiro Nunes, ocorrido em 26/03/2009, restou devidamente comprovado com a certidão de óbito. Igualmente, incontroverso o requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus, uma vez que este usufruiu do benefício de auxílio-doença, no valor de R$ 425,20 (quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos) até 04/01/2009, razão pela qual aplicável à hipótese o disposto no artigo 13, II, do Decreto 3.048/99.

10 - A celeuma diz respeito à condição do autor como dependente do falecido, na condição de pai.

11 - Sustenta o demandante, na inicial, que seu filho colaborava no custeio das despesas do lar. Não foram anexados documentos que comprovassem o valor e a periodicidade do auxílio-financeiro prestado pelo falecido ao demandante.

12 - Assim, a fim de demonstrar a existência de dependência econômica, foi realizada audiência em 10/03/2015, na qual foi colhido o depoimento pessoal do autor e foram ouvidas duas testemunhas.

13 - A análise de todas as provas produzidas no curso da instrução, contudo, não demonstra a existência de dependência econômica entre o falecido e o demandante.

14 - Os relatos foram convincentes no sentido de que o autor e os filhos sempre trabalharam em fazendas da região e que todos contribuem para o custeio das despesas da família. Além disso, restou evidenciado que o falecido sequer morava com o demandante. Nesta senda, é pouco crível que o aporte financeiro realizado pelo de cujus era frequente, substancial e necessário para assegurar a subsistência do núcleo familiar.

15 - Cumpre ressaltar que eventual auxílio prestado aos pais é insuficiente para demonstrar, por si só, a dependência econômica para fins previdenciários. Precedente.

16 - Cabia ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos preconizados pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. No entanto, nos presentes autos não foram juntados quaisquer documentos, indiciários do preenchimento do requisito relativo à dependência econômica.

17 - Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2%, respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

18 - Apelação do autor desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001556-10.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MARIANO NUNES

Advogado do(a) APELANTE: FABIO SERAFIM DA SILVA - MS5363-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001556-10.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MARIANO NUNES

Advogado do(a) APELANTE: FABIO SERAFIM DA SILVA - MS5363-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por MARIANO NUNES, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença, prolatada em 31/05/2016, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e condenou o autor no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados estes em R$ 500,00 (quinhentos reais), condicionando, contudo, a exigibilidade desta verba à perda dos benefícios da gratuidade judiciária, nos termos da Lei n. 1.060/50.

Em suas razões recursais, o autor pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de que dependia economicamente do de cujus. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001556-10.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MARIANO NUNES

Advogado do(a) APELANTE: FABIO SERAFIM DA SILVA - MS5363-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época do óbito, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes, in verbis:

"I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido. (grifos nossos)"

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Destaca-se também, a regra contida no § 1o do já citado artigo, de que a existência de dependente de qualquer das classes exclui o direito às prestações dos eventuais dependentes das classes seguintes.

Conforme §4o do mesmo artigo a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Assim, para que os pais possam ter direito ao benefício de pensão por morte devem comprovar a dependência econômica e a inexistência de beneficiário das classes precedentes (o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido).

O fato de o filho falecido e a parte autora residirem no mesmo endereço, por exemplo, não é suficiente para caracterizar a dependência econômica, a qual, para sua caracterização, exige muito mais do que uma mera ajuda financeira.

Destarte, nos estritos termos da lei, a comprovação da dependência econômica dos pais com relação aos filhos não é presumida e deve ser comprovada.

Do caso concreto.

O evento morte do Sr. Jovenil Romeiro Nunes, ocorrido em 26/03/2009, restou devidamente comprovado com a certidão de óbito.

Igualmente, incontroverso o requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus, uma vez que este usufruiu do benefício de auxílio-doença, no valor de R$ 425,20 (quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos) até 04/01/2009, razão pela qual aplicável à hipótese o disposto no artigo 13, II, do Decreto 3.048/99, in verbis:

"Art. 13. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

(...)

II - até doze meses após a cessação de benefício por incapacidade ou após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela previdência social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;"

A celeuma diz respeito à condição do autor como dependente do falecido, na condição de pai.

Sustenta o demandante, na inicial, que seu filho colaborava no custeio das despesas do lar.

Não foram anexados documentos que comprovassem o valor e a periodicidade do auxílio-financeiro prestado pelo falecido ao demandante.

Assim, a fim de demonstrar a existência de dependência econômica, foi realizada audiência em 10/03/2015, na qual foi colhido o depoimento pessoal do autor e foram ouvidas duas testemunhas.

Em seu depoimento pessoal, o demandante afirmou, em síntese, que o falecido morreu quando trabalhava e morava na fazenda União, localizada no bairro de Vila Miguel, no município de Sete Quedas, situada a quase dez quilômetros da residência do autor. O referido vínculo empregatício perdurou por três anos e o falecido recebia o salário de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais). Aos domingos, o de cujus visitava o demandante, oportunidade em que trazia compras do supermercado ou dava dinheiro para a genitora. No que se refere à subsistência da família, o autor informou que, assim como todos os quatro filhos que com ele residem, labora como diarista em fazendas da região. Todos contribuem para o custeio das despesas familiares.

A primeira testemunha, a Sra. Fabiana Roquelme, disse conhecer o autor desde a infância. Segundo a depoente, o falecido residia e trabalhava na fazenda União na época do passamento, local bem distante da casa do autor, já que esta encontra-se situada na Vila Miguel. Afirmou ainda que o de cujus dava dinheiro para o demandante ou realizava compras no supermercado para ajudar a família.

A segunda testemunha, o Sr. Gerson Omero, disse conhecer o autor desde a infância, pois ambos residiam em aldeia localizada no município de Sossoró. Segundo o depoente, o falecido morava e trabalhava na fazenda União à época do passamento, enquanto o autor residia em imóvel na Vila Miguel, portanto, distante da referida propriedade rural. O de cujus visitava o demandante a cada dez ou quinze dias, oportunidade em que dava dinheiro para os pais ou levava mercadorias compradas no supermercado.

A análise de todas as provas produzidas no curso da instrução não demonstra a existência de dependência econômica entre o falecido e o demandante.

Os relatos foram convincentes no sentido de que o autor e os filhos sempre trabalharam em fazendas da região e que todos contribuem para o custeio das despesas da família. Além disso, restou evidenciado que o falecido sequer morava com o demandante. Nesta senda, é pouco crível que o aporte financeiro realizado pelo de cujus era frequente, substancial e necessário para assegurar a subsistência do núcleo familiar.

Cumpre ressaltar que eventual auxílio prestado aos pais é insuficiente para demonstrar, por si só, a dependência econômica para fins previdenciários.

A propósito, trago à colação o seguinte precedente desta Corte Regional:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO LEGAL. DECISÃO TERMINATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. EMBARGOS INFRINGENTES IMPROVIDOS.

1. Em se tratando de recurso interposto sob a égide do Código de Processo Civil anterior, aplicável o regime jurídico processual de regência da matéria em vigor à época da sua propositura, em hipótese de ultratividade consentânea com o postulado do ato jurídico processual perfeito inscrito no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal e com o artigo 14 do Novo Código de Processo Civil.

2. O artigo 530 do Código de Processo Civil/73 limita a cognição admitida nos embargos infringentes à matéria objeto do dissenso verificado no julgamento da apelação que reformou integralmente a sentença de mérito, sob pena de subversão aos princípios do Juiz natural e do devido processo legal, além de indevida subtração da competência recursal das Turmas no julgamento dos recursos de apelação. Precedentes no C. STJ.

3. O conjunto probatório apresentado nos autos não logrou êxito em comprovar a alegada dependência econômica que conferisse à autora a qualidade de dependente da segurada falecida. O mero auxílio financeiro prestado pelo segurado falecido não induz à dependência econômica da autora.

4 - Embargos infringentes improvidos.

(TRF 3a Região, EI 2009.03.99.041599-6, Sétima Turma, Rel. Des. Paulo Domingues, DE 10/11/2016). (grifos nossos)

Cabia ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos preconizados pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. No entanto, nos presentes autos não foram juntados quaisquer documentos, indiciários do preenchimento do requisito relativo à dependência econômica.

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta pelo autor e. em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 16, II e 74 A 79 DA LEI N.o 8.213/91. PAIS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3 - A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes: "I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido."

4 - Destaca-se também, a regra contida no § 1o do já citado artigo, de que a existência de dependente de qualquer das classes exclui o direito às prestações dos eventuais dependentes das classes seguintes.

5 - Conforme §4o do mesmo artigo a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

6 - Para que os pais possam ter direito ao benefício de pensão por morte devem comprovar a dependência econômica e a inexistência de beneficiário das classes precedentes (o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido).

7 - O fato de o filho falecido e os autores residirem no mesmo endereço, por exemplo, não é suficiente para caracterizar a dependência econômica.

8 - A caracterização da dependência econômica exige muito mais do que uma mera ajuda financeira.

9 - O evento morte do Sr. Jovenil Romeiro Nunes, ocorrido em 26/03/2009, restou devidamente comprovado com a certidão de óbito. Igualmente, incontroverso o requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus, uma vez que este usufruiu do benefício de auxílio-doença, no valor de R$ 425,20 (quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos) até 04/01/2009, razão pela qual aplicável à hipótese o disposto no artigo 13, II, do Decreto 3.048/99.

10 - A celeuma diz respeito à condição do autor como dependente do falecido, na condição de pai.

11 - Sustenta o demandante, na inicial, que seu filho colaborava no custeio das despesas do lar. Não foram anexados documentos que comprovassem o valor e a periodicidade do auxílio-financeiro prestado pelo falecido ao demandante.

12 - Assim, a fim de demonstrar a existência de dependência econômica, foi realizada audiência em 10/03/2015, na qual foi colhido o depoimento pessoal do autor e foram ouvidas duas testemunhas.

13 - A análise de todas as provas produzidas no curso da instrução, contudo, não demonstra a existência de dependência econômica entre o falecido e o demandante.

14 - Os relatos foram convincentes no sentido de que o autor e os filhos sempre trabalharam em fazendas da região e que todos contribuem para o custeio das despesas da família. Além disso, restou evidenciado que o falecido sequer morava com o demandante. Nesta senda, é pouco crível que o aporte financeiro realizado pelo de cujus era frequente, substancial e necessário para assegurar a subsistência do núcleo familiar.

15 - Cumpre ressaltar que eventual auxílio prestado aos pais é insuficiente para demonstrar, por si só, a dependência econômica para fins previdenciários. Precedente.

16 - Cabia ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos preconizados pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. No entanto, nos presentes autos não foram juntados quaisquer documentos, indiciários do preenchimento do requisito relativo à dependência econômica.

17 - Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2%, respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

18 - Apelação do autor desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação interposta pelo autor e. em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.